Tribunal: TJES
Processo: 5004485-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004485-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMELIO PARPAIOLA

AGRAVADO: ANDREIA RODRIGUES DE JESUS BARBOSA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, que, no bojo de embargos de terceiro, revogou o pedido de gratuidade da justiça. O agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com os custos do processo e pleiteia a concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas. A decisão agravada baseou-se em elementos constantes na declaração de imposto de renda, que revelou patrimônio expressivo, incluindo veículos, ações e aplicações financeiras, além de residência em área valorizada. Em contrarrazões, os recorridos suscitaram preliminar de inadmissibilidade do recurso por alegada violação ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma clara os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões que demonstrem o desacerto do julgado. No caso, as razões recursais atendem a esse requisito, pois expressamente combatem os fundamentos utilizados para a revogação do benefício, indicando a alegada hipossuficiência financeira. Assim, afasta-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

A decisão agravada está devidamente fundamentada em documentos constantes dos autos, notadamente na declaração de imposto de renda, que revela a existência de patrimônio incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A existência de veículos, investimentos superiores a R$70.000,00 em dinheiro e residência localizada em região valorizada indicam capacidade financeira para suportar os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento, motivo pelo qual se mostra incabível a concessão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma clara e específica os fundamentos da decisão recorrida.

A impugnação direta e expressa aos fundamentos da decisão recorrida afasta a alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade.

A presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade financeira.

A existência de patrimônio considerável, tais como veículos, investimentos e imóvel em área valorizada, autoriza a revogação da assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, em sede de contrarrazões os recorridos sustentam que o recurso de agravo carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o recurso é inadmissível.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da parte recorrente com a decisão que revogou a gratuidade da justiça que outrora lhe fora concedida, haja vista que defende, de forma expressa, sua precariedade financeira, o que se revela suficiente para o atendimento do princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
DOUGLAS RONCONI SIAN

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (Id nº 54783537), que, nos autos dos embargos de terceiro que move em desfavor de
MÁRCIO LUIZ BUENO MAGALHÃES
e
MARIA SUELI MORAES GONÇALVES
, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça pleiteado pelo ora recorrente (Id nº 54783537, do processo de referência).

Em suas razões recursais (evento nº 11116833), o agravante aduz, em suma, que
(I)
“o magistrado, ao condicionar a concessão do benefício ao fornecimento de documentação adicional, não indicou elementos ou provas concretas que refutem a condição de hipossuficiência da parte, baseando-se apenas em uma suposição de indícios sem fundamentação específica nos autos” (fl. 05); e que
(II)
“não tem condições financeiras de pagar o valor integral das custas de uma só vez, razão pelo qual se roga pela concessão do parcelamento das custas” (fl. 06).

Na instância originária, após impugnada a gratuidade da justiça deferida ao autor no início da lide, a magistrada de primeiro grau decidiu revogar a benesse sob os seguintes fundamentos:

Da leitura atenta da cópia da declaração de imposto de renda juntada em id. nº 33590906, denota-se que o autor possui veículos e investimentos em ações, estando seu patrimônio avaliado em R$183.135,88 (cento e oitenta e três mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), o que evidencia a capacidade financeira o autor, desautorizando a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita deferido às fls. 122.

Embora sustente sua condição de precariedade financeira, o documento referenciado pela decisão ora recorrida revela acúmulo de patrimônio, principalmente investimentos em dinheiro que superam R$70.000,00 (setenta mil reais), o que se afigura incompatível com a benesse pretendida, pois indica disponibilidade suficiente para o custeio das despesas processuais.

Ademais, o próprio imóvel indicado pelo autor como sua residência, em local nobre da cidade de Guarapari, às margens do canal, confirma a possibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.